Tribunal: TJSP
Processo: 2013543-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Agravante que foi incluída no polo passivo da execução, mediante simples petição do credor, à vista da notícia de ser suposta sucessora da executada. V. Acórdão que deu provimento a agravo anterior, anulando tal decisão e determinando a instauração do respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Agravante que foi incluída no polo passivo da execução, mediante simples petição do credor, à vista da notícia de ser suposta sucessora da executada. V. Acórdão que deu provimento a agravo anterior, anulando tal decisão e determinando a instauração do respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da ora agravante. Decisão objeto deste agravo que indeferiu pedido da ora agravante para que ela fosse excluída imediatamente do polo passivo do feito e para que o credor fosse condenado em verbas de sucumbência, pedido este fundado no que supostamente decidido no agravo de instrumento anterior. Irresignação. Cabimento em parte. A anulação, por esta Superior Instância, da inclusão da ora agravante no polo passivo do feito, com determinação de instauração do respectivo incidente, implica que ela não possa figurar no polo passivo da execução enquanto não for resolvido o incidente de desconsideração. Exclusão da ora agravante deferida. Impertinência do pedido de condenação do exequente em verbas de sucumbência como resultado do julgamento do agravo de instrumento anterior, uma vez que, naquela sede, apenas se determinou a regularização procedimental do feito, com a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da ora agravante, nada tendo se decidido sobre sua eventual ilegitimidade passiva. Embargos de declaração opostos à r. decisão inaugural do presente agravo prejudicados. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000582409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2013543-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante COMERCIAL
MELHOR LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013543-41.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22646
2/7
VOTO No 22646
Agravante(s): Comercial Melhor LTDA
Agravado(s): Banco Safra S/A
Comarca: Lorena - Foro de Lorena/1a Vara Cível
Juiz(a): Maria Isabella Carvalhal Esposito
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Agravante que foi incluída no polo passivo da
execução, mediante simples petição do credor, à vista da
notícia de ser suposta sucessora da executada. V. Acórdão que
deu provimento a agravo anterior, anulando tal decisão e
determinando a instauração do respectivo incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em face da ora
agravante. Decisão objeto deste agravo que indeferiu pedido da
ora agravante para que ela fosse excluída imediatamente do
polo passivo do feito e para que o credor fosse condenado em
verbas de sucumbência, pedido este fundado no que
supostamente decidido no agravo de instrumento anterior.
Irresignação. Cabimento em parte. A anulação, por esta
Superior Instância, da inclusão da ora agravante no polo
passivo do feito, com determinação de instauração do
respectivo incidente, implica que ela não possa figurar no polo
passivo da execução enquanto não for resolvido o incidente de
desconsideração.
Exclusão
da
ora
agravante
deferida.
Impertinência do pedido de condenação do exequente em
verbas de sucumbência como resultado do julgamento do
agravo de instrumento anterior, uma vez que, naquela sede,
apenas se determinou a regularização procedimental do feito,
com a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em face da ora agravante, nada tendo se
decidido sobre sua eventual ilegitimidade passiva. Embargos
de declaração opostos à r. decisão inaugural do presente agravo
prejudicados. Recurso provido em parte.
Inicialmente,
de
rigor
observar
a
necessidade do julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no
2018057-37.2020.8.26.0000, tendo em vista que ambos se insurgem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013543-41.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22646
3/7
contra decisões correlatas.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.95/96 que, em execução de título extrajudicial,
afastou a insurgência da parte interessada, ora agravante.
A agravante esclarece que, após o provimento do recurso de Agravo de Instrumento no
2086625-42.2019.8.26.0000), por ela interposto, foi determinada a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para
exame de suposta sucessão empresarial, reconhecida a irregularidade da
inclusão da agravante no polo passivo da execução atendendo a simples
petição do credor. Insurge-se contra a r. decisão que, contrariando o que
foi determinado em Segundo Grau naquele julgado, indeferiu o pedido de
sua imediata exclusão do polo passivo do feito, bem como de condenação
da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Destaca ser
necessária sua exclusão do polo passivo da execução, posto que sua
permanência afronta o 'decisum' proferido por esta C. Câmara. Assevera
que a parte agravada deve arcar com o ônus de sucumbência, observado o
princípio da causalidade. Sustenta que a resistência do Juízo 'a quo' em
cumprir a decisão de Segundo Grau ofende o princípio da hierarquia
jurisdicional e do duplo grau de jurisdição. Aduz que a sua manutenção no
polo passivo acarreta-lhe muitos prejuízos. Pleiteia a sua imediata exclusão
do polo passivo do feito executivo, como antecipação de tutela.
Recurso processado no efeito suspensivo.
Dispensadas as informações.
Houve resposta.
As
partes
ofereceram
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 120 e 122).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013543-41.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22646
4/7
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S/A em face de Vilela Ribeiro &
Filhos Ltda. e seus sócios avalistas, fundada em cédula de crédito bancário.
No curso da lide, o banco exequente, ora
agravado, requereu o reconhecimento da sucessão empresarial entre a
empresa executada - Vilela Ribeiro & Filhos Ltda. e a ora agravante, o que
foi acolhido pelo Juízo 'a quo', que deferiu a inclusão da empresa
Comercial Melhor Ltda. no polo passivo do feito executivo, tendo, ainda,
determinado o bloqueio de seus ativos financeiros, via Bacenjud (fls.
774/775 dos autos de origem).
Contra tal decisão a ora agravante interpôs o
recurso AI no 2086625-42.2019.8.26.0000, julgado em 24/10/2019, tendo
sido declarada, naquela sede, a nulidade do 'decisum', ante a necessidade
de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
prestigiando-se, assim, a garantia constitucional do contraditório em
benefício de terceiro que passa a integrar o polo passivo da lide.
Com o trânsito em julgado do V. Acórdão de
fls. 74/82, a parte agravante requereu a sua exclusão do polo passivo do
feito.
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão
que assim determinou:
“(...)
Decido.
A insurgência da peticionária não merece acolhimento.
Como salientado em epígrafe, a determinação do E. TJSP deu-
se no sentido da instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica já que nula a decisão que deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013543-41.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22646
5/7
inclusão de Comercial Melhor LTDA no polo passivo sem o
procedimento previsto no CPC2015.
Desta feita, tendo em vista que o credor apresentou, a fls.
696/706 diversos requerimentos, dentre os quais o de sucessão
empresarial, que acabou sendo acolhido pela decisão de fls.
774/775, não há que se falar em exclusão da Comercial Melhor
do polo passivo, mas sim de regularização da pretensão, como
já determinado a fls. 903.
Deverá a parte credora promover a citação de Comercial
Melhor, como já determinado a fls. 903, para responder aos
argumentos de fls. 696/706.”.
Assiste parcial razão à agravante.
De acordo com o V. Acórdão prolatado nos
autos do AI no 2086625-42.2019.8.26.0000 (fls. 74/82), restou decidido
por esta C. Câmara que a ora agravante não poderia ter sido incluída no
polo passivo da execução mediante simples petição do credor noticiando a
existência de suposta sucessão empresarial, mas que, ao contrário, era
necessária a prévia instauração do respectivo incidente de desconsideração
da personalidade jurídica para que tal inclusão pudesse eventualmente
ocorrer em momento posterior. Determinou-se, pois, naquela sede, que o
incidente em comento fosse instaurado.
A
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica implica que a empresa ora
agravante seja citada para se manifestar e requerer eventuais provas no
prazo de 15 dias, nos termos do artigo 135 do CPC, sendo o incidente
resolvido por decisão interlocutória após concluída a instrução, se
necessária (art.136, CPC).
Enquanto não resolvido o incidente em
exame, a pessoa jurídica apontada como corresponsável pelo débito 'sub
judice' ainda não figura como executada. Tal inclusão só ocorrerá se
referido incidente for acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013543-41.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22646
6/7
A inclusão da ora agravante no polo passivo
do feito foi, portanto, precipitada, devendo ser promovida a sua imediata
exclusão, o que ora se determina.
Por outro lado, não há que se falar em
arbitramento de honorários advocatícios em favor da ora agravante como
resultado do julgamento do AI no 2086625-42.2019.8.26.0000, uma vez
que, naquela sede, não se reconheceu a alegada ilegitimidade passiva da
parte agravante, tendo sido apenas determinada a regularização
procedimental do feito, o qual, até então, não havia seguido o rito aplicável
à espécie.
Aliás, embora tenha sido determinado, neste
momento, que a ora agravante seja excluída do feito porque sua inclusão
foi prematura, nada impede, em tese, que, futuramente, ela venha a ser
incluída outra vez no polo passivo da execução, a depender do resultado do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em exame.
Portanto, também por essa razão, descabe falar em fixação de honorários
advocatícios a esse título em favor da ora agravante nesta fase processual.
Por fim, tendo em vista o julgamento deste
agravo de instrumento, ficam prejudicados os embargos de declaração
opostos pela agravante a fls.134/136, os quais visavam à reforma da r.
decisão inaugural deste recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013543-41.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22646
7/7
WALTER BARONE
Desembargador Relator